Tribunal: TJBA
Processo: 8017430-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017430-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VERA LUCIA CASTRO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada em transações não reconhecidas em cartão de crédito.

Questão em discussão.

Verificar a responsabilidade da instituição financeira por compras fraudulentas, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a configuração de danos morais.

Razões de decidir.

Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco. Alegação de uso de chip e senha insuficiente para afastar a falha do serviço. Fraude que configura fortuito interno. Cobrança mantida após contestação da consumidora afasta engano justificável. Dano moral evidenciado pelos transtornos experimentados. Quantum indenizatório mantido.

Dispositivo e tese.

Recurso não provido.

Tese:
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações com cartão de crédito, caracterizando fortuito interno; mantida a cobrança indevida após contestação do consumidor, é devida a restituição em dobro, sendo indenizáveis os danos morais decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
8017430-59.2023.8.05.0080, oriundos do Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, figurando como Apelante
BANCO ITAÚ S.A.
e como Apelada
LÚCIA CASTRO DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA